Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13o, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. LESÕES CORPORAISRECÍPROCASELEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALDIADE. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA E ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática das condutas descritas no artigo 129, § 13° e 147, caput, ambos do Código Penal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Artigo 5o, da Lei n. 11.340/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há prova da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ou se foram comprovadas agressões recíprocas; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (iii) averiguar se houve erro na dosimetria da pena fixada em relação ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese em relação ao crime do art. 129, §13o, do CP.
4. Em que pese a alegação de agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitada no recurso.
5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, situação dos autos, em que as fotografias confirmam edemas coincidentes com a declaração prestada pela vítima e pela testemunha policial.
6. A condenação pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) não pode se basear exclusivamente na palavra da vítima, quando se revelar frágil, inconsistente e sem amparo em outros elementos de prova, devendo a dúvida beneficiar o acusado (princípio do in dubio pro reo), justificando a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13°, 147, caput, 77 e 25; Lei n. 11.340/06, art. 5o; CPP, artigos 386, VII, 158.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439826, 00100455320178070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022; STJ, AgRg no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.); TJDFT, Acórdão 1706664, 07067346820218070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 3/6/2023; TJDFT, Acórdão Número: 1650383, Data de Julgamento: 07/12/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 21/12/2022; TJDFT, Acórdão 1723560, 07015339820218070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023.